Tribunal: TJSP
Processo: 0004985-49.1998.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
*HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença julgada extinta em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente, com imposição do pagamento de honorários advocatícios ao autor/exequente – Verba honorária indevida – Aplicação do princípio da causalidade – Precedente do STJ – Recurso do patrono do réu/executado requerendo a majoração da verba honorária que se

Ementa:
*HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença julgada extinta em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente, com imposição do pagamento de honorários advocatícios ao autor/exequente – Verba honorária indevida – Aplicação do princípio da causalidade – Precedente do STJ – Recurso do patrono do réu/executado requerendo a majoração da verba honorária que se encontra prejudicado diante do afastamento desta condenação – Recurso da autora/exequente provido, prejudicado o do patrono do réu/executado*